Tribunal: TJSP
Processo: 0035860-67.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento por perdas e danos. Distribuição livre à 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo. Redistribuição à 43a Vara Cível do Foro Central da Capital. Decisão declinatória da competência que, pese lacônica e completamente desprovida de fundamentação, induz à conclusão de que se deu por suposta

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento por perdas e danos. Distribuição livre à 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo. Redistribuição à 43a Vara Cível do Foro Central da Capital. Decisão declinatória da competência que, pese lacônica e completamente desprovida de fundamentação, induz à conclusão de que se deu por suposta relação de conexidade da causa com ação anterior, em trâmite perante o Juízo suscitado. Em sendo este o caso, desacerto da medida. Ausência de conexão entre as demandas. Inocorrência das hipóteses do artigo 55, caput e § 3o, do Código de Processo Civil vigente. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0035860-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 43a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DA
CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL VII - ITAQUERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito e declaro competente para conhecer e julgar a ação o Juízo da 2a Vara
Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo, ora suscitado. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035860-67.2020.8.26.0000 - Voto no 26.760
2
Voto no: 26.760
Conflito de Competência no: 0035860-67.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 43a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo
Suscitado: Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da
Comarca de São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão contratual
cumulada com ressarcimento por perdas e danos. Distribuição
livre à 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera da Comarca de
São Paulo. Redistribuição à 43a Vara Cível do Foro Central da
Capital. Decisão declinatória da competência que, pese lacônica e
completamente desprovida de fundamentação, induz à conclusão
de que se deu por suposta relação de conexidade da causa com
ação anterior, em trâmite perante o Juízo suscitado. Em sendo este
o caso, desacerto da medida. Ausência de conexão entre as
demandas. Inocorrência das hipóteses do artigo 55, caput e § 3o,
do Código de Processo Civil vigente. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível do Foro
Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 43a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL em face JUÍZO
DA 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA, ambos da
COMARCA DE SÃO PAULO, nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com ressarcimento de perdas e danos promovida por Alan Gomes
Pereira em face de Maximus Digital Fomento Mercantil Ltda. e outros 05
(cinco).
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 04).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035860-67.2020.8.26.0000 - Voto no 26.760
3
competência.
Alan Gomes Pereira promove ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de ressarcimento de perdas e danos em face
de Maximus Digital Fomento Mercantil Ltda. e outros 05 (cinco) réus,
objetivando, em suma, a restituição da quantia por si aplicada, originalmente,
junto à ré Investimentos Alcateia EIRELI, acrescida dos consectários legais;
bem como a condenação dos demandados ao pagamento de indenização pelos
danos morais alegadamente suportados.
Afirma o autor, em linhas gerais, que investiu
R$ 4.787,21 com a empresa Investimentos Alcateia EIRELI, que, sem o
consentimento de seus investidores, transmitiu sua carteira de clientes à
requerida Maximus Digital Fomento Mercantil Ltda..
Diz, ainda, que, tendo tentado realizar, junto à ré
Maximus, o saque dos valores por si investidos, não logrou êxito em fazê-lo,
sendo surpreendido com a notícia de que Maximus e Alcateia estariam agora
em litígio nos autos de no 1003566-10.2018.8.26.0001, originalmente
distribuído à 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana, e atualmente em
curso perante a 43a Vara Cível do Foro Central de São Paulo.
A ação foi livremente distribuída à 2a Vara Cível do Foro
Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo, cujo Juízo ordenou a
redistribuição do feito à 43a Vara Cível Central.
Ao receber os autos, o Juízo da 43a Vara Cível Central,
recusando a competência, fez instaurar o presente incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
A decisão de fl. 146, por meio da qual o Juízo suscitado
declinou da competência e ordenou a redistribuição do feito ao Juízo suscitante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0035860-67.2020.8.26.0000 - Voto no 26.760
4
é lacônica e completamente desprovida de fundamentação.
Crê-se, todavia, que o fundamento para a ordem de
redistribuição do feito seja uma suposta relação de conexidade entre a ação
promovida por Alan em face de Maximus (houve a desistência, já homologada,
em relação aos 05 outros réus inicialmente apontados na exordial), ajuizada
em 05/03/2018; e a ação promovida por Maximus em face de Alcateia,
ajuizada em 15/02/2018.
Acontece, todavia, que não há como reconhecer a
conexão das demandas, porque não há a presença de qualquer das hipóteses do
artigo 55 do Código de Processo Civil vigorante, seja aquela do caput, seja
aquela do § 3o do aludido dispositivo.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito e
declaro competente para conhecer e julgar a ação o Juízo da 2a Vara Cível do
Foro Regional de Itaquera da Comarca de São Paulo, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR